Tribunal: TJMT
Processo: 1023281-87.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023281-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (ADVOGADO), ADAILTON RODRIGO DOS SANTOS ALVES - CPF: 704.654.301-12 (INTERESSADO), RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (IMPETRANTE), ADAILTON RODRIGO DOS SANTOS ALVES - CPF: 704.654.301-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.656.711-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA ENRIQUE - CPF: 050.602.191-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMELINA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 836.497.781-49 (VÍTIMA), GERSON FRANCISCO DE SOUZA (VÍTIMA), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO - 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. ALEGADO RISCO DE SAÚDE E CONTÁGIO DO VÍRUS COVID-19 – PACIENTE COM TUBERCULOSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A INCAPACIDADE DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL DE ASSISTIR O PACIENTE EM SUAS NECESSIDADES FÍSICAS E DE TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DEMONSTRANDO A SAÚDE PRECÁRIA DO SEGREGADO E A NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DA PRISÃO - REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO - 3.

REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A alegação de que o paciente acometido de enfermidade, no caso Tuberculose, necessidade de cuidados fora da instituição prisional, demanda ampla demonstração probatória, dado o rito célere do habeas corpus. In casu, não há demonstração por parte do impetrante, de padecer o paciente de ausência de cuidados e ser assistido em suas necessidades físicas e de tratamento. Somado a isso, há informações de ser a saúde do paciente satisfatória dentro do quadro de Tuberculose, bem como, estar realizando corretamente o tratamento, sem apresentar piora na saúde e necessidade de tratamento além muros da instituição prisional.

A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei nº. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar.

A
substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

DR. RONI ALEX DA SILVA
, impetra
habeas corpus
, em favor de
ADAILTON RODRIGO DOS SANTOS ALVES
, atualmente preso na PCE de Cuiabá-MT, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por omissão do M. Juiz de Direito da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, no âmbito dos autos nº. 4642-85.2018.811.0007 - Código: 171380.

Afirma o impetrante, que o paciente foi condenado e recorreu da sentença condenatória, encontrando-se encarcerado; todavia, foi diagnosticado com Tuberculose.

Brada que o paciente em razão da referida doença, necessita de cuidados fora da unidade prisional, visto que em razão de ser acometido pela Tuberculose, há o risco de contaminação pelo covid-19, devendo ser substituída sua prisão na unidade prisional, pela domiciliar, por se tratar de grupos de risco, ou até mesmo sua liberdade provisória, para que possa aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso.

Sustenta que a necessidade da manutenção da segregação do beneficiário, deve ser revista nos termos do artigo 316 do códex processual penal.

Por fim, requer seja concedida a ordem para que o paciente possa ser posto em liberdade ou prisão domiciliar, e na impossibilidade, seja substituída a prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O p
arecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, tenho que o paciente foi condenado à 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento em concurso material dos crimes de latrocínio tentado (art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8069/90).

O impetrante afirma que o paciente contraiu tuberculose e em razão disso, encontra-se no dito grupo de risco com sérias possibilidades de contrair o Covid-19, necessitando assim, deixar a unidade prisional em que se encontra.

Constato que conforme Comunicação Interna Circular nº. 413/2020, a Enfermeira Caroline Canabarro (Enfermeira/1977531), informou ao impetrante na data de 05/11/2020, que:

"Informo que perante a pandemia deste novo vírus, a Penitenciária de Sinop, bem como a equipe de enfermagem, vem seguindo todas as diretrizes nacionais e estaduais para conter a contaminação por COVID 19 e proteger a população privada de liberdade.

O interno foi diagnosticado com tuberculose em 14/10/2020 após cultura de escarro positiva e imediatamente iniciou o tratamento diretamente observado, está na fase de ataque do tratamento, que dura 2 meses, depois seguirá com mais 4 meses de fase de manutenção.

O fornecimento de medicação, exames e acompanhamento médico se dá pelo centro de referência em Tuberculose/Hanseníase do município de Sinop.

Em atendimento de enfermagem em sua cela ontem, o reeducando não referiu queixas, relatou que está aderindo ao tratamento." (sic - id. 66047497)

O interessado traz uma condição de risco de contaminação pelo coronavírus, com roupagem alarmante, que não se sustenta, ao menos por ora, quando confrontada com as informações apresentadas acima.

A Enfermeira Caroline Canabarro, esclareceu ao impetrante, que todas as medidas e diretrizes referentes à prevenção para evitar a contaminação por Covid-19, estão sendo adotadas pela Unidade Prisional e o corpo de enfermagem, bem como, que o paciente não tem se queixado de problemas e iniciou o tratamento para a tuberculose, não se evidenciando, assim, nesse momento, qualquer risco imediato ao qual o paciente estaria submetido, diferentemente dos demais presos e até mesmo a população não encarcerada, visto que o próprio não relata qualquer alteração em sua saúde,, iniciou o tratamento para a tuberculose e não há relatos ou dados no sentido de que a unidade prisional não reúna condições para lidar com o covid ou prestar toda a assistência ao paciente e seu tratamento para a tuberculose.

No que se refira a violação do artigo 316 do Código de Processo Penal, tenho por oportuno ressaltar que a inovação legislativa trazida pela Lei nº. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, trouxe algumas questões que necessitam serem dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do segregado.

A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei nº. 13964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Sobre a questão, observo que o magistrado, ao sentenciar o paciente, reavaliou a necessidade de manutenção da segregação cautelar do beneficiário, entendendo pela necessidade da manutenção, fundamentando que:

“V - DA PRISÃO DO ACUSADO90.Considerando os elementos presentes nos autos, o réu não poderá apelar em liberdade, visto que seria incongruente soltá-lo após ele ter sido condenado diante da comprovação da autoria, com a aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado, e ter respondido ao feito preso cautelarmente.91. Ademais, a pena final aplicada é alta e existe risco real de o réu fugir para se furtar à execução da pena. Isso porque logo após a prática do crime o acusado evadiu-se do distrito de culpa, somente sendo encontrado após quase 3 (três) anos, em razão do mandado de prisão expedido no feito.

(...) Por outro lado, diante do pedido da defesa encaminhado via e-mail para o juízo, com fundamento na recomendação n. 62 do CNJ, insta consignar que é de conhecimento deste juízo que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Vejam: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;95.Conquanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares. 96.Portanto, antes de mais nada, devem ser analisados os critérios legais previstos no CPP, e no caso, restam presentes os requisitos para manutenção da prisão, notadamente diante da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei penal, já que há probabilidade concreta de retinência delitiva e de fuga do distrito da culpa, bem como considerando a gravidade concreta do delito, conforme já exposto linhas acima. 97.Noutro viés, no que se refere à declaração pela OMS (organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado todo o risco de contaminação e as medidas que estão sendo tomadas a fim de evitar a propagação em grande escala. Ademais, há esforços em nível global para a contenção do vírus, tendo países que até mesmo fecharam suas fronteiras. 98.Semelhantemente, as Autoridades Públicas competentes estão estabelecendo ordens que intensificam a restrição sanitária, seja no âmbito municipal, estadual e Federal. Do mesmo, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário. A exemplo disso, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando. Ademais, a referida nota técnica dispõe sobre os equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais. 99.Outrossim, é de bom alvitre salientar que as recomendações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e instituições têm sido no sentido de restrição sanitária e de que a população permaneça em isolamento social, reclusas em suas residências e evite eventos sociais, reuniões públicas e aglomerações de pessoas. 100.Diante disso, nesse cenário, não vejo razoabilidade que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais. 101.Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito através da nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020. 102.Ademais disto, é uma evidente insensatez permitir que presos provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento social, saíam do cárcere e possam retornar ao convívio social, já que não há como esperar que eles cumpram as determinações de restrição sanitária. Com efeito, seria com base no mesmo argumento (contaminação do Covid-19), prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque já estão sob isolamento social. Que contradição nos encontramos!!!103.Diante de tais fatos, considerando as incursões criminais dos acusados, e todos os demais fundamentos expostos alhures a prisão preventiva do acusado deve ser mantida. 104.Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ADAITLON RODRIGO DOS SANTOS ALVES.VI – DELIBERAÇÕES FINAIS:105.Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.106.DENEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade." (sic - id. 66047494)

Constato que o magistrado, tido como autoridade coatora, analisou todos os pontos trazidos pelo impetrante, esclarecendo as diretrizes das condutas de contenção e prevenção do covid-19, as razões para a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como os motivos para não conceder o direito de recorrer em liberdade.

Há salientar, dentre as razões para a manutenção da prisão preventiva e não concessão do direito de recorrer em liberdade, está o fato do risco de fuga do paciente e reiteração delitiva.

Ressalte-se que conforme as informações contidas na sentença condenatória, o paciente apenas foi preso 03 anos após a decretação de sua prisão preventiva, por não ser encontrado.

Dessa forma, encontra-se, justificada a manutenção de sua segregação cautelar, e não havendo falar em violação ao disposto no artigo 316 do códex processual penal, visto que o magistrado reavaliou a necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva do beneficiário, decidindo pela manutenção.

Em tempo, oportunamente ressalto que há um pensamento coletivo por parte de boa parte dos operadores de Direito, no sentido, de ser o magistrado obrigado de ofício a analisar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva, o que ressalto, encontra-se equivocado.

A referida questão foi alvo de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que em recente decisão, entendeu que o interessado na causa, deva ter a iniciativa de provocar o magistrado da causa, caso verifique a proximidade ou mesmo a ultrapassagem do prazo para a referida avaliação, não sendo prudente, tampouco razoável, se valer da inércia para verificando o completar do tempo de 90 dias, acionar o órgão judicial de segunda instância, com a alegação de coação na constrição da liberdade do preso preventivamente, exigindo de imediato, sua soltura.

Nesse sentido, temos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CORRUPÇÃO ATIVA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF NO JULGAMENTO DAS ADCs N. 43, 44 E 54. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PEDIDO A SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os fundamentos da custódia cautelar do paciente foram considerados idôneos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ ao analisar impetração anterior. Nesse ponto, a alegação consiste em mera reiteração de pedido, amplamente rechaçada pela jurisprudência da Corte.

2. Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o paciente permaneceu custodiado por toda a instrução penal. Sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.

3. A necessidade de reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser feita nos autos da ação penal, na instância em que se encontrar.

(...).

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 573.777/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). (destaquei)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o
parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021